Tribunal: TJES
Processo: 5026359-55.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026359-55.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: SORAIA OLIVEIRA DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5026359-55.2024.8.08.0035

Recorrente: VIVO S.A.

Recorrido (a): SORAIA OLIVEIRA DA SILVA

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR.ª FERNANDA CORREA MARTINS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. MULTA POR CANCELAMENTO. DÉBITO INSCRITO NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". DISTINÇÃO COM CADASTRO RESTRITIVO TRADICIONAL. ENTENDIMENTO DE QUE A MERA INCLUSÃO EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO NÃO GERA DANO MORAL
IN RE IPSA
. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO.
DEMONSTRAÇÃO DE QUE A INSCRIÇÃO INDEVIDA OCASIONOU A REDUÇÃO DO
SCORE
DE CRÉDITO DA CONSUMIDORA
. DANO CONCRETO E EFETIVO. PREJUÍZO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA, AINDA QUE POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela VIVO S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial por SORAIA OLIVEIRA DA SILVA.

Narra a autora, em síntese, que aceitou oferta da empresa ré para unificar seus serviços de telefonia móvel e internet residencial no plano "VIVO FIBRA", pelo valor mensal de R$100,00. Alega, contudo, que a ré passou a cobrar-lhe em duplicidade, mantendo a fatura de seu plano antigo. Diante do erro, solicitou o cancelamento, mas foi surpreendida com a cobrança de multa por quebra de fidelidade no valor de R$512,58 e com a subsequente inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito. Por fim, busca a parte demandante a declaração de inexistência do débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Por tais razões, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS, para: I – CONDENAR a Requerida a pagar a Requerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com a incidência de atualização monetária (IPCA) e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado) ambos a partir desta data (Súmula 362 do STJ), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024; II – DECLARAR a inexigibilidade da multa decorrente da quebra de cláusula de fidelização, determinando, por conseguinte, a exclusão do nome da Requerente dos cadastros de inadimplentes.

Em recurso inominado, a VIVO sustenta, em suma, a legitimidade da cobrança e da consequente inclusão na plataforma “Serasa Limpa Nome”, a qual é distinta da inscrição no cadastro de inadimplentes, defendendo a inexistência de ato ilícito e de dever de indenizar. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Nas contrarrazões, a recorrida defende que a sentença deve ser mantida integralmente, pois a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, e o dano moral restou devidamente configurado, tendo sido o valor da indenização fixado de forma justa e razoável.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Não havendo questões processuais a serem sanadas, passo à análise do mérito.

A análise dos autos consiste em aferir a existência de falha na prestação do serviço pela empresa de telefonia e a legitimidade do débito que culminou na negativação do nome da consumidora, bem como a adequação da condenação por danos morais.

Sobre o tema, é relevante dizer que o sistema jurídico brasileiro, ao tratar das relações de consumo, estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). A par disso, consagra o direito básico do consumidor à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços (art. 6º, III, do CDC).

No caso dos autos, verifico que a autora demonstrou minimamente os fatos constitutivos de seu direito, ao apresentar a narrativa coesa dos acontecimentos, os diversos números de protocolo de atendimento que evidenciam sua tentativa de resolução administrativa do imbróglio, e, de forma contundente, o comprovante da inscrição de seu nome no Serasa Limpa Nome (ID 52760203).

Por sua vez, a VIVO S.A. alegou a regularidade da contratação e da cobrança. Contudo, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme exige o art. 373, II, do Código de Processo Civil, e, com mais razão, o art. 6º, VIII, do CDC, que faculta a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. A empresa, que detém todos os registros de suas operações, não trouxe aos autos as gravações das ligações referentes aos protocolos informados, prova que seria essencial para esclarecer os exatos termos da oferta aceita pela consumidora e a legitimidade da cobrança da multa.

Nesse sentido, ao analisar os argumentos e as provas, tenho que a versão da consumidora se mostra verossímil e prevalece sobre a tese defensiva, que restou desamparada de qualquer elemento probatório. A ausência das gravações cria uma presunção de veracidade em favor da parte mais vulnerável da relação, a consumidora. Portanto, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

No tocante ao dano moral, a sentença fundamentou a condenação na premissa de que houve uma negativação tradicional em órgão de proteção ao crédito. Contudo, da análise atenta do documento de ID 52760203, verifica-se que a inscrição do débito ocorreu na plataforma "Serasa Limpa Nome". Conforme entendimento já consolidado nesta Segunda Turma Recursal, a mera inclusão de dívidas em tal plataforma, por se tratar de um ambiente de negociação sem publicidade a terceiros, não configura, por si só, o dano moral presumido (
in re ipsa
).

Ocorre que, no caso concreto, a situação fática apresenta uma peculiaridade que impõe a manutenção da condenação, ainda que por fundamento diverso. Muito embora a inscrição não corresponda a uma negativação tradicional,
restou comprovado nos autos que a inserção da dívida inexigível na plataforma "Serasa Limpa Nome" ocasionou a efetiva diminuição do
score
de crédito da consumidora, conforme se observa do extrato anexado (ID 52760203).
A pontuação de
score
é um sistema de avaliação de risco utilizado por todo o mercado de crédito para a concessão de financiamentos, empréstimos e outras operações. Sua redução, provocada por um ato ilícito da recorrente (a cobrança de dívida inexistente), representa um dano concreto e que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, pois impõe à consumidora um rebaixamento de sua "reputação" como pagadora, dificultando seu acesso ao crédito de forma injusta. Trata-se de uma restrição velada, cujos efeitos práticos se assemelham aos da negativação clássica.

Portanto, demonstrado o prejuízo efetivo decorrente da conduta ilícita da recorrente, exsurge o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil e do artigo 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor.

O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional para compensar o dano sofrido e para servir como fator de desestímulo a práticas semelhantes.

Destarte, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
mantendo a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)